Tribunal: TJDFT
Processo: 0733807-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. PORTARIA TJDFT 34/2021. ART. 247 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. A implantação dos processos eletrônicos e a pandemia causada pela Covid-19 exigem adaptações e inovações nas diligências processuais para garantir o isolamento social.
2. A Portaria TJDFT GC 34, de 2.3.2021, possibilita a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp ou aplicativo similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial, bem como estabelece os moldes em que o ato deve ser praticado para assegurar sua confiabilidade.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.